Tribunal: TJES
Processo: 5006333-15.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5006333-15.2022.8.08.0000

REQTE :
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO NÃO CONHECIDO
.

1.
O pedido revisional funda-se na
alegação de que,
em razão da alteração de entendimento quanto a importância do rito do recohecimento pessoal, há nulidade nos autos quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial.

2. A luz do entendimento desta corte
trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos.

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no
sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes”
(AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).

4
. Pedido revisional
não conhecido
. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
NÃO
CONHECER
d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006333-15.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PRESLEY FERREIRA DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5006333-15.2022.8.08.0000

REQTE :
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A C Ó R D Ã O

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL.
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DE NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE.

PEDIDO NÃO CONHECIDO
.

1.
O pedido revisional funda-se na
alegação de que,
em razão da alteração de entendimento quanto a importância do rito do recohecimento pessoal, há nulidade nos autos quanto ao reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito policial.

2. A luz do entendimento desta corte
trata-se de posicionamento jurisprudencial, não vinculante e decorrente de divergência existente naquela Corte Superior a respeito da questão posta sob discussão nesta revisional, o que não seria suficiente para revisão das questões suficientemente discutidas e definidas, sob o manto da coisa julgada, nestes autos.

3. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“é firme no
sentido de que a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal visando a sua aplicação retroativa, o que afasta as alegações de constrangimento ilegal e teratologia trazidos pelo agravante. Precedentes”
(AgRg no HC 445.141/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 1º/10/2018).

4
. Pedido revisional
não conhecido
. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA o Colendo Grupo das Câmaras Criminais Reunidas,
à
unanimidade,
NÃO
CONHECER
d
a Revisão Criminal
,
nos termos do voto d
o Eminente
Relator.

Vitória, ES, em _25/04_/2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5006333-15.2022.8.08.0000

REQTE :
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Conforme edificado no relatório, o presente processo trata de revisão criminal ajuizada por
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA
,
em face de sentença cuja cópia está acostada às fl. 357/370 proferida nos autos de nº
0001050-72.2011.8.08.0068

(
06811001050-8
)
, com fundamento nos artigos 621, inc. III, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a nulidade do processo e julgamento, com base na previsão normativa do art. 226, do CPP, eis que, na condução da construção probatória não houve o respeito aos preceitos vigentes, maculando a condenação externada em sede de sentença.

Afirma a peça revisional que a vítima foi induzida a reconhecê-los através de fotografias expostas pelos policiais, culminando em erro fatal que levou à condenação do peticionário. Diante disso, insta destacar a ausência de clareza e certeza nessa identificação sem técnica, que inobserva os ditames do artigo 226 do CPP, configurando-se incapaz de provar que o peticionário é realmente a pessoa que cometeu o crime.

Pugna, ao final, pela procedência do pedido, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, para desconstituir o julgado e absolver o peticionário PRESLEY FERREIRA DE SOUZA, que lhe foi erroneamente imposta, conforme todos os argumentos apresentados.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer
contido no evento de número 4483238
, para que,
conhecida a peça,
seja julgado
improced
ente
o pedido revisional.

Eis o breve relatório.

À Revisão.

Vitória/ES, 16 de
março
de 2023.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº
5006333-15.2022.8.08.0000

REQTE :
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme edificado no relatório, o presente processo t
rata de revisão criminal
ajuizada
por
PRESLEY FERREIRA DE SOUZA
,

em face
de sentença cuja cópia está acostada às
fl.
357/370

proferida
nos autos de nº
0001050-72.2011.8.08.0068

(
06811001050-8
)
, com fundamento nos artigos 621, inc.
II
I, do Código de Processo Penal.

Pretende o requerente a nulidade do processo e julgamento, com base na previsão normativa do art. 226, do CPP, eis que, na condução da construção probatória não houve o respeito aos preceitos vigentes, maculando a condenação externada em sede de sentença.

Afirma a peça revisional que
a vítima foi induzida a reconhecê-los através de fotografias expostas pelos policiais, culminando em erro fatal que levou à condenação do peticionário. Diante disso, insta destacar a ausência de clareza e certeza nessa identificação sem técnica, que não observa os ditames do artigo 226 do CPP, configurando-se incapaz de provar que o peticionário é realmente a pessoa que cometeu o crime.

Pugna, ao final, pela procedência do pedido, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, para desconstituir o julgado e absolver o peticionário PRESLEY FERREIRA DE SOUZA, que lhe foi erroneamente imposta, conforme todos os argumentos apresentados.

Em cumprimento ao previsto no
artigo 625, § 5º do Código de Processo Penal,
os autos foram remetidos
à
Douta Procuradoria de Justiça
,
que emitiu o parecer
contido no evento de número 4483238
, para que,
conhecida a peça,
seja julgado
improced
ente
o pedido revisional.

Pois bem.

A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação e deve preencher os requisitos de admissibilidade elencados taxativamente no art. 621, do Código de Processo Penal, quais sejam:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

O pedido revisional funda-se na
alegação de que
a condenação imposta ao requerente, sustentou-se em equivocado procedimento de reconhecimento do autor dos fatos, a luz do art. 226 do CPP, devendo, portanto, ser reconhecida a violação normativa e, ao fim, imposta a absolvição do requerente por ausência de prova
.

Entendo indispensável contextualizar os fatos que resultaram na condenação do requerente, bem como os fundamentos acolhidos na sentença para, ao final, delinear o afastamento da pretensão vestibular com a regularidade do procedimento probatório construído, ainda que a luz de pretérito entendimento.

A
sentença afastou a aplicação do tráfico privilegiado, sustentada no entendimento vigente à época, razão pela qual cito-a no que é pertinente:

O Ministério Público Estadual, ofereceu denúncia em desfavor de
Presley Ferreira de Souza
, qualificado na peça inaugural, alegando em síntese que no dia 07 de novembro de 2011, por volta das 19:15 horas, no Distrito de Santa Luzia do Azul, o denunciado em companhia de terceira pessoa, que não se identificou, de armas em punho, no momento em que as vítimas Rogério Robson de Araújo e Elizabete Soares Ribeiro, rendeu-as fazendo com que lhes entregasse o dinheiro que estava no caixa. Em seguida, um dos meliantes, enquanto o outro mantinha a vítima Rogério no caixa, fez com que a vítima Elizabete fosse até a residência, anexa à mercearia, e ali abrisse o cofre, onde roubou também o dinheiro que estava guardado. Toda a ação dos meliantes se deu mediante a mira de arma de fogo, tanto um como o outro. Segundo se apurou, o roubo efetuado importou em cerca de R$ 6.000,00 em papel moeda, R$ 240,00 em moedas e ainda um cheque do Banco Siccob no valor de R$ 500,00, emitido por José Couto. Chamada a polícia, esta diligenciou no sentido de prendê-los, saiu em perseguição e em parceria com a polícia mineira, detiveram o acusado que foi reconhecido pelas vítimas e outras pessoas. Assim, está o denunciado
Presley Ferreira de Souza
como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inquiridas as testemunhas da acusação, estas relataram:

"...que o depoente confirma as declarações prestadas na esfera policial, constantes de fls. 41/42; que o depoente não viu quando os meliantes entraram no estabelecimento; que o depoente quando chegou no estabelecimento, os meliantes já estavam, se passando por fregueses, olhando fraudas; que o depoente conhecia o denunciado "de vista"; que quando o depoente fez o reconhecimento do denunciado, inicialmente, foi através de fotos pela internet, depois, em Itabirinha, e Ecoporanga; que o depoente não conhecia o outro meliante;
que os meliantes estavam armados
; que o meliante que levou a Elizabete ao cofre, não foi o denunciado reconhecido; que o assalto aconteceu por volta das 19:00 horas; que a ação dos meliantes foi em torno de 15 minutos;
que quando o depoente chegou para o reconhecimento, reconheceu de cara o denunciado
..." (Hislley Rawlimcion Rosa – depoimento fase judicial – fl. 167). (grifei)

"...que confirma as declarações prestadas na esfera policial, constantes de fls. 12/13; que a prisão do denunciado deu-se em Itabirinha de Mantena;
que o reconhecimento do denunciado como um dos autores do fato foi feito na presença do depoente
; que inicialmente o denunciado foi reconhecido em Itabirinha de Mantena e depois na delegacia de Ecoporanga; (...) que quando o denunciado foi preso, negou a autoria dos fatos; (...) que foi apresentado às vítimas as fotos do outro suposto meliante, porém, só foi reconhecido o denunciado; que o depoente chegou em Itabirinha de Mantena por volta de 01:30 às 02:00 horas; que as vítimas em Itabirinha de Mantena ficaram com medo do denunciado,
e o reconheceram através de uma fenda na porta; que houve um reconhecimento na Delegacia de Ecoporanga por parte da polícia civil, que o depoente não assistiu, porém, o delegado disse ao depoente que as vítimas reconheceram o denunciado como um dos autores do processo em questão
..." (Edgar Dias Ferreira – depoimento fase judicial – fls. 169/170). (grifei)

Analisando, detidamente, observa-se que os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação são coesos, uníssonos e relatam de forma clara os fatos ocorridos no momento do roubo no estabelecimento das vítimas.

Já não se pode afirmar o mesmo em relação às testemunhas de defesa, onde todas, a meu entender tentaram relatar uma mesma história, mas em alguns pontos elas se divergem. Nota-se também que há divergências nas informações quanto aos horários e locais onde o denunciado se encontrava. Essa discordância aumenta ainda mais no interrogatório do denunciado. Ditas divergências foram destacadas nos depoimentos transcritos alhures.

Também o denunciado afirma no interrogatório (fls. 290/293) que possuía a filmagem de seu estabelecimento, no dia dos fatos, que comprovaria seus argumentos de que estava em Itabirinha no momento dos fatos ocorridos. Porém, a defesa não providenciou a juntada de dita prova aos autos.

A época da sentença, inclusive havia entendimento do STJ
para além dos que serviram de fundamento
da sentença,
no sentido de ser viável a prova edificada nos autos
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A E ARTIGO 215-A C/C 69, "CAPUT", DO CP. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 157, §2º-A, INCISO I, DO CP. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

3. No presente caso, a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento fotográfico, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a realização do reconhecimento fotográfico, em razão do temor das vítimas em realizá-lo de maneira pessoal, tendo sido apresentadas a elas diversas imagens de indivíduos com as mesmas características dos envolvidos, reconhecendo-os prontamente; (iii) o fato do acusado ter sido localizado em poder da res furtiva; (iv) o fato da vítima Géssica ter ficado cara a cara com o envolvido, tendo em vista que ele colocou a arma em sua barriga e apalpou suas partes íntimas; (iv) os ofendidos confirmaram em Juízo o reconhecimento realizado em sede inquisitorial. 4.
Com efeito, não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu na fase inquisitiva, e novamente o identificado na fase judicial, mas também em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento
. Dessa forma, restou comprovada a autoria delitiva. 5. 6. 7. 8. 9 . Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.030.530/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE NA VIA ELEITA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS E MENORIDADE RELATIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE CABÍVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 4. Ad argumentandum tantum, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite o reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo que, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação. 5. No caso, durante o inquérito, a vítima reconheceu o réu por fotografia e, em seguida, pessoalmente, tendo, de igual modo, reconhecido a motocicleta por ele utilizada na prática delitiva. Passados mais de 2 anos, em juízo, a ofendida, embora tenha demostrado, inicialmente, certa reticência ao reconhecer o acusado, após ter requerido que ele abrisse a boca, o que tornou visível o seu aparelho ortodôntico, respondeu, com segurança, que se tratava do autor do crime. (...) (HC 453.827/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PROVA. RECONSTITUIÇÃO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO FUNDAMENTOU-SE, EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] V - O reconhecimento fotográfico não é inválido como meio de prova, pois, conquanto seja aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as disposições nele previstas são meras recomendações, cuja inobservância não causa, por si só, a nulidade do ato. Precedentes. VI - In casu, consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento de prova a fundamentar a condenação, pois foi corroborado por outros elementos, como "termos de reconhecimento pessoal" e os "relatos efetuados pelos ofendidos em juízo". Habeas corpus não conhecido. (HC 427.051/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 10/04/2018)

Demonstrada a coerência com o entendimento que imperava, resta patente que o pedido formulado
busca respaldo em alteração jurisprudencial que ocorreu após o trânsito em julgado,
isso porque, conforme se vislumbra do contexto pretérito de análise dos autos, eventual atropelo existente no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal, à época da prolação da sentença, não imperava a nulidade absoluta perseguida na presente Revisão Criminal como demonstrado.

Embora afirme a defesa do requerente que deve ser reconhecida a nulidade à época dos fatos, entendo por enquadrar a pretensão no óbice edificado pela interpretação jurisprudencial do tema,
o que impõe um juízo negativo de admissibilidade à presente.

Tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça adotam o entendimento de que eventual alteração de jurisprudência não é suficiente para ensejar a reforma do julgado por meio da revisão criminal:

Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Pedido de revisão criminal em razão de mudança jurisprudencial. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.

1. ”A inadmissão da Revisão Criminal em razão de meras variações jurisprudenciais, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum), é historicamente assentada por esta Corte (RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC nº 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF; HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16-10-2018 PUBLIC 17-10-2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL OCORRIDO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO NÃO AUTORIZA O AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A alteração de entendimento jurisprudencial, ocorrida após o trânsito em julgado do édito condenatório, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1837493/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 04/08/2020)

Ante todo o exposto, NÃO CONHEÇO do pedido revisional, na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por aplicação subsidiária ao CPP.

É como voto.